Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723709-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH DA SILVA MARINHO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZABETH DA SILVA MARINHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO: “Verifico que foi deferido o processamento da recuperação judicial da executada, em 27/04/2021, nos autos do processo no 0812924-95.2021.8.15.2001, que tramita perante a Vara de Feitos Especiais da Capital da COMARCA DE JOAO PESSOA-PB (ID 95890873). O inciso III do art. 6o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, norma que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é clara em proibir qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência, como no caso dos autos. Além disso, pende julgamento de recurso que poderá favorecer a parte executada em recuperação judicial, não sendo possível neste momento processual acolher o pedido formulado pela parte credora na petição de ID 96322282. Ante o exposto, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, determino a suspensão do presente processo. Caso a exequente tenha interesse na habilitação do seu crédito, deverá proceder na forma do art. 7o e seguintes da Lei no 11.101/05. Proceda-se à transferência do valor bloqueado no ID 69076739 dos autos do processo no 0701279-50.2020.8.07.0020 (ID 89096457), em trâmite neste Juízo, para conta judicial vinculada à recuperação judicial noticiada no ID 95890873 (autos 0812924-95.2021.8.15.2001, Vara de Feitos Especiais da Capital da COMARCA DE JOAO PESSOA-PB). Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo no 0701279-50.2020.8.07.0020, em trâmite neste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se.” (...) “Verifico que a parte autora requereu a reconsideração da decisão precedente e, na hipótese de indeferimento do pedido, pleiteou a concessão de prazo para eventual interposição de recurso. Decido. Inicialmente, determino a reclassificação do feito para cumprimento de sentença provisório, em conformidade à decisão de ID 89854009. No mais, mantenho a decisão anterior por seus próprios fundamentos. A argumentação da parte autora deve ser deduzida na via recursal própria. Por fim, ressalto que a deflagração dos prazos para eventual interposição de recurso não dependem deste juízo, pois decorre da própria legislação processual. Eventual pedido de prazo suplementar para interposição de agravo, se for o caso, deve ser dirigido à Instância Superior. Intime-se.” A Agravante sustenta que a recuperação judicial da Agravada não obsta o cumprimento de sentença e tampouco autoriza a liberação dos valores bloqueados em favor do Juízo universal. Afirma que os bloqueios de valores na conta da Agravada ocorreram em 31/07/2020, enquanto a recuperação judicial só foi deferida em 27/04/2021. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que os valores bloqueados da Agravada permaneçam no âmbito do Cumprimento de Sentença até decisão do Juízo onde se processo a Recuperação Judicial”. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (fl. 2 ID 27557482). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença versa sobre crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, razão por que está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; (...) Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” A respeito dos créditos que se submetem à recuperação judicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.840.531/RS, 2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 17/12/2020)” Seja como for, independentemente da cronologia do crédito, com o processamento da recuperação judicial passa à órbita decisória do juízo respectivo todo e qualquer ato de constrição da empresa. Consoante vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.684.995/RS, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/10/2020)” Significa dizer que, ainda que o crédito tivesse sido constituído após o pedido de recuperação judicial, a gestão patrimonial da empresa em recuperação judicial não sai da alçada do Juízo da Recuperação Judicial, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato judicial de constrição ou expropriação por outro juízo. Sobre o tema, vale colacionar outros elucidativos julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OS ATOS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. A competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária ao longo do processo de recuperação é do juízo em que se processa o pedido de recuperação, tendo em vista que a manutenção da possibilidade de juízos diversos procederem à constrição dos ativos da sociedade nos planos previstos no Plano de Recuperação poderia comprometer o soerguimento da empresa. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 167.402/GO, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/05/2020)” “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera ser da competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, 2a Seção, rel. Min. Raul Araújo, DJe 08/05/2020)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO INTEGRAL DE VALORES. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) (...) (AgInt no AREsp 1.518.455/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/11/2019)” “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA DETERMINADAS POR JUÍZO FALIMENTAR - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 3. Ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes: AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018; AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017; AgInt no CC 148.987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 21/09/2017; AgInt no CC 148.987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 21/09/2017. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 155.535/BA, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/09/2019)” Não há, assim, como reconhecer a probabilidade do direito da Agravante para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a suspensão da decisãoa agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator